Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720869-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADRIANA PRATA DE CARVALHO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 37106341, o agravante manifesta desistência quanto ao presente recurso, informando a composição entre as partes nos autos da ação principal. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Em consequência, não conheço do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 8 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador